Tribunal: TJDFT
Processo: 0731004-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. QUANTUM DEBEATUR. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. De acordo com a regra estática de distribuição do ônus da prova, é atribuição do autor a devida demonstração do fato constitutivo de sua pretensão e, ao réu, a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão daquele, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC.
2. A comprovação do valor da dívida cobrada é ônus do requerente que, ao apresentar documentos aptos a quantificá-lo, cumpre seu encargo.
3. Não configurado o intuito manifestamente protelatório do recorrente, encartado no art. 80, VII, do CPC, não há que se falar na aplicação da penalidade processual.
4. Recurso não provido.